Tribunal: TJES
Processo: 5026189-55.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026189-55.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: JOZIMAR JOSE CAMPOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5026189-55.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: JOZIMAR JOSE CAMPOS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
JOZIMAR JOSÉ CAMPOS
, condenando o ente público ao fornecimento contínuo de 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas por mês, enquanto perdurar a necessidade do autor.

A sentença recorrida afastou a preliminar de ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que a Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que instituiu a gratuidade do insumo pelo Programa Farmácia Popular, foi editada após o ajuizamento da ação e não se aplicaria ao quadro clínico do autor. No mérito, confirmou a tutela de urgência, reconhecendo o dever do Município de garantir o direito fundamental à saúde.

Em suas razões recursais, o Município recorrente reitera a preliminar de carência de ação por fato superveniente, sustentando que a referida portaria ministerial tornou a tutela jurisdicional desnecessária, o que acarreta a perda do interesse processual. Subsidiariamente, defende a improcedência do pedido, argumentando que a existência de política pública federal específica afasta a sua responsabilidade pelo fornecimento do insumo. Pugna pela reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito ou, alternativamente, julgar a pretensão autoral improcedente. O recorrido, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

A questão central a ser dirimida cinge-se à análise da preliminar de ausência de interesse de agir superveniente, arguida pelo Município recorrente. A tese defensiva baseia-se na edição da Portaria GM/MS nº 6.613, de 13 de fevereiro de 2025, que alterou as regras do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) para incluir a disponibilização gratuita de fraldas geriátricas aos usuários do sistema.

O interesse de agir, como condição da ação, deve persistir durante todo o curso processual e se traduz no binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 13 de dezembro de 2024, momento em que o interesse processual era evidente, diante da necessidade do autor e da negativa administrativa.

Contudo, a superveniência da Portaria GM/MS nº 6.613/2025 constitui fato novo, modificativo do direito, que deve ser considerado no julgamento da lide, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil, especialmente por se tratar de
relação jurídica de trato continuado
. A partir da vigência da referida norma,
o insumo pleiteado passou a ser acessível ao cidadão de forma gratuita, mediante simples cadastro na rede de farmácias conveniadas ao programa federal.

A sentença afastou a aplicação da norma sob o argumento de irretroatividade, contudo, a análise de fato superveniente não viola tal princípio, mas sim atende a um dever processual do julgador de adequar a decisão à realidade fático-jurídica existente no momento da sua prolação.
A nova política pública tornou desnecessária a intervenção judicial para compelir o Município a fornecer um produto que o autor pode obter diretamente, sem custos e por via administrativa.

Ademais, a interpretação de que o quadro clínico do autor não se enquadraria nas hipóteses da portaria, mostra-se excessivamente restritiva. O laudo médico é claro ao descrever o recorrido como paciente acamado e totalmente dependente para suas necessidades fisiológicas, situação que se amolda perfeitamente à finalidade da norma, que é assistir pessoas com incontinência decorrente de diversas patologias.

Desse modo, a existência de uma política pública de saúde, de âmbito nacional, que supre integralmente a necessidade do autor, esvazia o interesse processual. A manutenção da condenação imposta ao Município representaria uma duplicidade de esforços e um dispêndio de recursos públicos municipais para uma obrigação já assumida e custeada pela União, contrariando a racionalidade e a organização do Sistema Único de Saúde (SUS).

Acolhe-se, portanto, a preliminar arguida pelo recorrente para reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, o que torna prejudicada a análise das demais teses recursais de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

Esclareço que
as fraldas geriátricas eventualmente fornecidas pelo Município recorrente até a presente decisão
, em estrito cumprimento à tutela de urgência deferida em primeiro grau e mantida pela sentença recorrida,
deverão ter seus custos integralmente suportados pelo ente público municipal
. Tal fornecimento decorreu de decisões judiciais válidas e eficazes no período anterior ao provimento deste recurso,
não sendo cabível qualquer pretensão de ressarcimento, repetição de indébito ou responsabilização do recorrido pelos valores despendidos
, uma vez que o cumprimento da ordem judicial constituía obrigação legal do devedor até a reforma ora operada.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)